Tribunal: TJMT
Processo: 1004253-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1004253-62.2022.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CRISTIANA ROSA ANDRADE.
Recorrida: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Data do Julgamento: 05/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verificando que a requerida não foi a responsável pelos fatos narrados na inicial, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. Sentença de extinção mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004253-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA ROSA ANDRADE - CPF: 014.748.871-04 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MARIA BARBARA FERREIRA CORDEIRO - CPF: 434.719.618-01 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Verificando que a requerida não foi a responsável pelos fatos narrados na inicial, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Sentença de extinção mantida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023